Tribunal: STF
Processo: RHC 84480
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU FORAGIDO.
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM
 PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
-       A prisão preventiva está
fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal
e a preservação da ordem pública, em virtude da grande quantidade de
 entorpecentes apreendida com o paciente e de sua evasão do distrito
 da culpa. Precedentes.
-       Inexiste mácula no decreto de prisão, de
 modo que não há constrangimento ilegal.
-       Recurso a que se nega
provimento.